Tribunal: TJSP
Processo: 1013424-24.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento pelo STF do RE no 657.718/MG (Tema 500) – Fornecimento de medicamento – Fosfoetanolamina – Não comprovação de eficácia e segurança – Ausência de registro na ANVISA – O Estado não está obrigado a fornecer medicamentos experimentais – Precedentes TJSP – Improcedência da ação – Acórdão adequado.